Tribunal: TJMT
Processo: 1014352-26.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014352-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUIZ TERCEIRA VARA CRIMINAL CAMPO VERDE MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), LETÍCIA THAUANE PONTES GOMES (PACIENTE), DEBORA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.886.551-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 039.472.791-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RIBEIRO DE JESUS - CPF: 032.092.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO APÓS 40 DIAS DA APREENSÃO. OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EVOLUÇÃO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. MERA CONJECTURA DE DEMORA INJUSTIFICADA. DILIGÊNCIA RECENTEMENTE DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AÇÃO PENAL COM REGULAR ANDAMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A concessão de ordem habeas corpus exige a presença de claro, evidente e indiscutível constrangimento, não sendo possível a mera suposição ou presunção de ilegalidade.

02.
Apenas quando presente flagrante inércia ou negligência, evidenciada por demora injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, é que se terá como inaceitável a extrapolação dos prazos, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, II, do Código de Processo Penal, em benefício de
Letícia Thauane Pontes Gomes
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, ao argumento, em síntese, de que a paciente está a experimentar constrangimento ilegal materializado pelo excesso de prazo da custódia.

Em resumo, a paciente e outros corréus, após serem presos em flagrante delito, foram denunciados pelo Ministério Público pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em seguida, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico da paciente, na data de 13/05/2024, medida deferida pelo Juízo de origem.

Irresignado, o impetrante sustenta a ofensa ao princípio da duração razoável do processo, bem como o excesso de prazo da custódia preventiva, pois a autoridade policial teria representado pela extração de dados do aparelho celular “
quase 40 dias depois
” de sua apreensão, o que, a seu ver, provocou morosidade processual, “
que vem se traduzindo em desnecessários e evitáveis dias a mais de cárcere
”.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 216613184).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 217170179).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 221246679).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Denota-se dos documentos colacionados nesta impetração que a paciente foi presa em flagrante, na data de 05/04/2024, em razão da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo de origem.

Em seguida, o Ministério Público ofereceu a inicial acusatória, na data de 03/05/2024, referente ao delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal, de modo que, em 06/05/2024, o Juízo singular determinou a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia, a qual foi juntada nos autos pela paciente em 09/05/2024.

O impetrante destaca que, na data de 13/05/2024, a autoridade policial juntou nos autos a representação “
pela quebra de sigilo e consequente expedição de mandado de autorização para acesso a dados contidos em dispositivos móveis, apreendidos em poder dos ora conduzidos
” (id. 216345673), medida a qual foi deferida pela indigitada autoridade coatora.

Diante disso, alega que o pedido de extração de dados telefônicos poderia ter sido postulado durante a fase investigativa, de modo a não retardar a marcha processual.

Com efeito, não é preciso lembrar que a jurisprudência pátria tem firme posicionamento de que eventual excesso de prazo não decorre de mera operação aritmética, sendo necessário considerar fatores outros.

Assim, apenas quando presente flagrante inércia ou negligência, evidenciada por demora injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, é que se terá como inaceitável a extrapolação dos prazos, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

No caso em tela, a pretensão do impetrante está pautada em indevido exercício de futurologia, que tenta emplacar a tese de que haverá injustificada demora na conclusão da diligência de quebra do sigilo telefônico.

Isso é, a presente impetração não está pautada em período já decorrido e/ou demora da autoridade policial em concluir as investigações, mas em mera conjectura de que a extração dos dados telefônicos poderá causar à ação penal.

Nesse contexto, impõe-se relembrar que a concessão de ordem
habeas corpus
exige a presença de claro, evidente e indiscutível constrangimento, não sendo possível a mera suposição ou presunção de ilegalidade.

Inclusive:

“(...) Como é de conhecimento, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. (...)”
(AgRg no RHC n. 197.478/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/06/2024).

Dessa forma, ausente prova concreta de que a diligência acarretará expressivo prejuízo ou demora no andamento da ação penal, não há falar em excesso de prazo, especialmente quando esse sequer transcorreu.

Ademais, verifica-se que, embora a diligência deferida ainda esteja em andamento, tal situação não suspendeu o trâmite da ação penal, que
transcorre em ritmo compatível com a complexidade, natureza e particularidades do processo, o qual possui pluralidade de réus, com procuradores distintos.

Inclusive, conforme se observa dos autos n. 1001264-59.2024.8.11.0051, a audiência de instrução e julgamento foi designada para a data de 26/08/2024, o que possibilita aferir a inexistência de prejuízos à evolução da persecução criminal e, consequentemente, a ausência de excesso de prazo da custódia cautelar a justificar a sua revogação.

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024